Tribunal: STF
Processo: ARE 1047889
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Detento acometido pela doença da tuberculose durante o tempo em que permaneceu preso. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.